Tribunal: TJSP
Processo: 0530127-79.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Ilegitimidade do antigo sócio – Retirada do sócio em 1981, muito antes do fato gerador do tributo – Impossibilidade de se redirecionar à execução ao sócio que não mais faz parte da sociedade - IPTU e taxas do exercício de 2003 - Prescrição inicial – Ação intentada antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Ilegitimidade do antigo sócio – Retirada do sócio em 1981, muito antes do fato gerador do tributo – Impossibilidade de se redirecionar à execução ao sócio que não mais faz parte da sociedade - IPTU e taxas do exercício de 2003 - Prescrição inicial – Ação intentada antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição com a citação válida – Citação por edital ocorreu somente em 19/03/2009 – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0530127-79.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados LA MAR INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA e JOSÉ FREDERICO
MODOLIN.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0530127-79.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADOS: LA MAR INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA E JOSÉ FREDERICO
MODOLIN
VOTO No 16031
EXECUÇÃO
FISCAL
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Ilegitimidade do antigo sócio –
Retirada do sócio em 1981, muito antes do fato gerador do
tributo – Impossibilidade de se redirecionar à execução ao
sócio que não mais faz parte da sociedade - IPTU e taxas
do exercício de 2003 - Prescrição inicial – Ação intentada
antes da LC n. 118/05 - Marco interruptivo da prescrição
com a citação válida – Citação por edital ocorreu somente
em 19/03/2009 – RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado,
ex-sócio, excluindo-o do polo passivo da demanda.
Em
síntese,
sustenta
a
apelante
que
há
responsabilidade do antigo sócio porque não informou sua saída da sociedade ao
Fisco, sendo solidariamente responsável pelo tributo. Requereu, ainda, a não
condenação da Municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 138/149.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 10/09/2004 para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
cobrança de IPTU e Taxas do exercício de 2003. Lançado despacho citatório, a
empresa originariamente única executada, foi citada, por edital, somente em
19/03/2009.
De fato, no que tange à questão da ilegitimidade do sócio
incluído do polo passivo da ação, assiste razão ao apelado. Isto porque José
Frederico Modolin retirou-se da sociedade em 1981, tendo devidamente averbado
sua exclusão na JUCESP, órgão responsável pelas pessoas jurídicas do estado de
São Paulo. Ora, o fato de não ter comunicado sua saída ao Fisco Municipal não o
torna solidariamente responsável pelo tributo. Descabido, portanto, falar-se em
legitimidade passiva de José Frederico Modolin.
No mais, como se não bastasse, o tributo perseguido está
prescrito.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as
diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição
intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente
interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do
processo ante a paralisação do feito.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5
(cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de junho de
2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado. Com a
nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada em
2004, o marco interruptivo a ser considerado é a citação válida, que somente ocorreu
em 19/03/2009, quando já consumada a prescrição, portanto (fls.25). Assim,
consumada está a prescrição. Assim, a execução fiscal deve ser extinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Quanto à sucumbência, merece a Municipalidade arcar com a
custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, já que deu causa
ao trabalho do patrono do executado sem razão.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora